Tribunal: TJES
Processo: 0028196-28.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Concurso Público / Edital; Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028196-28.2012.8.08.0012
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
APELADO: DANIELLE ROSA QUEIROZ
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0028196-28.2012.8.08.0012

Remetente: Juízo de Direito da Vara da Faz. Púb. Municipal de Cariacica/ES

Apelante: Município de Cariacica/ES

Apelada: Danielle Rosa Queiroz

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e de apelação cível interposta contra sentença proveniente do Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES, que julgou procedente o pedido deduzido na presente ação ordinária, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Danielle Rosa Queiroz em desfavor do Município de Cariacica/ES, determinando que a municipalidade se abstenha
“
[...]
de exigir da Requerente a comprovação da especialização constante do Edital nº 01/2012, em saúde pública, proporcionando a apresentação de todos os demais documentos que sejam necessários a sua continuação no certame, com sua consequente nomeação e posse no cargo para o qual prestou concurso de provas e títulos, como exigido pela norma constitucional.

.
” (fls. 201/205)

Nas suas razões (fls. 215-228) o Município de Cariacica pretende a reforma da sentença recorrida, sustentando, basicamente, a violação dos princípios da vinculação do edital e da igualdade entre os concorrentes, acrescentando que a previsão editalícia quanto à exigência de apresentação de certificado de especialização no momento da posse do candidato, está amparada nos termos da LC nº 029/2009 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cariacica), Lei Municipal nº 4.761/2010 (Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Municipais de Cariacica) e da súmula 266 do STJ.

Contrarrazões às fls. 235/243, pela incolumidade da sentença.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 01 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanhar.

Data da Sessão: 22/11/2022.

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Sessão 22/11/2022

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos Danielle Rosa Queiroz ajuizou ação ordinária, com pedido de liminar, contra o Município de Cariacica, a fim de impelir a administração a lhe dar posse no cargo de Analista Municipal de Nivel Superior – Nutricionista, para o qual foi aprovada pelo concurso público regido pelo Edital nº 01/2012, delineando sua causa de pedir a abusividade da exigência de certificado de especialização em saúde pública como requisito para o referido cargo seria ilegal, por afronta ao princípio da acessibilidade do cargo público.

Pois bem. O art. 13, da LC nº 029/2009 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cariacica/ES), determina que “
as normas gerais para a realização do concurso público serão fixadas por edital, a ser publicado em órgão da imprensa oficial, em jornal de grande circulação, bem como na sede da Prefeitura Municipal
”, ao passo que o art. 6º, da Lei Municipal nº 4.761/2010, prevê que “
para o ingresso e provimento dos cargos efetivos serão rigorosamente observados os requisitos básicos e específicos estabelecidos para cada cargo, e a carga horária de trabalho, constantes da descrição sumária das atribuições que integram o Anexo V desta Lei, sob pena de nulidade do ato correspondente
”.

Cabe ressaltar que o referido anexo V, como descrito na peça contestatória de fl. 121, estabelece como requisitos para provimento dos cargos de nível superior
“
[...]
curso de nível superior completo de acordo com a área de atuação; registro no respectivo conselho de classe, quando se tratar de profissão regulamentada e,
quando necessário,
curso de especialização.[...]”
(
http://www3.camaracariacica.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html_impressao/L47612010.html
)

Com base nas normas municipais em comento, não vislumbro nenhuma irregularidade no certame, considerando os termos do Edital nº 01/2012. Muito ao contrário, tenho que ao publicá-lo em abril de 2012, a municipalidade estabeleceu as regras concursais dentro da margem discricionária que as leis permitiam, as quais, diga-se, não foram impugnadas pela autora quando da sua inscrição de participação no certame, mas apenas quando do ajuizamendo da ação em outubro de 2012.

No caso dos autos, constou expressamente da tabela constante do item 2.1 do Edital nº 01/2012 como requisitos para o cargo ao qual concorreu a demandante ter
“[...]
Ensino Superior completo em Nutriçào, Espeeializacao em Sa
ú
de Püblica e registro no respectivo conseiho de classe.”

Nesse contexto, não vislumbro irregularidades na exigência editalícia nem tampouco prática de ato ilegal da Administração no evento em análise, o que inclusive já foi reconhecido por este sidalício ao apreciar o agravo de instrumento nº 0001825-90.2013.8.08.0012 interposto pela municipalidade recorrente contra a interlocutória concessiva de tutela de urgência proferida nos autos, cujo acórdão assim restou lavrado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - NUTRICIONISTA - TÍTULO DE ESPECIALIZAÇÃO - REQUISITO PREVISTO NO EDITAL - RECURSO PROVIDO.

1. Havendo previsão editalícia no sentido de que a nomeação no cargo de nutricionista do Município de Cariacica só é possível com a comprovação de curso de especialização em saúde pública, não há que se falar em direito líquido e certo à nomeação para o referido cargo, se a agravada não detém a habilitação exigida pelo edital.

2. A administração pública é livre para estabelecer as bases do concurso, os critérios de julgamento e, à toda evidência, o nível de escolaridade que pretende exigir dos pretensos servidores públicos, não sendo tal exigência irrazoável.

3. Recurso provido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento,
0001825-90.2013.8.08.0012 (
012139000348
)
, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/06/2014, Data da Publicação no Diário: 18/06/2014)

Tal compreensão, diga-se, guarda sintonia com a jurisprudência proveniente do e. STJ, vide:

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO. ESPECIALIZAÇÃO EM PSIQUIATRIA. PREVISÃO EDITALÍCIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1. O aresto recorrido asseverou que o Edital fez exigência, além do diploma de curso superior de graduação de Medicina, a comprovação de especialização na área de Psiquiatria.

2. A jurisprudência do STJ é a de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

3. Agravo Interno do Particular desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.024.837/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/2/2019, REPDJe de 26/2/2019, DJe de 25/02/2019.)

Nesse contexto, alternativa não me resta senão dar provimento ao recurso para, reformando a sentença impugnada, julgar improcedentes os pedidos autorais e inverter os ônus sucumbenciais, mantidos os patamares estabelecidos no comando sentengial impugnado.

Via de consetência, julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – EXIGÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO ESPECÍFICA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO DO EDITAL – APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – REMESSA JULGADA PREJUDICADA.

1 – Conforme já decidido por este sodalício ao apreciar o agravo de instrumento nº 0001825-90.2013.8.08.0012 interposto pela municipalidade recorrente contra a interlocutória concessiva de tutela de urgência proferida nos autos,
“
[...]
A administração pública é livre para estabelecer as bases do concurso, os critérios de julgamento e, à toda evidência, o nível de escolaridade que pretende exigir dos pretensos servidores públicos, não sendo tal exigência irrazoável.
[...]
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento,
0001825-90.2013.8.08.0012 (
012139000348
)
, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/06/2014, Data da Publicação no Diário: 18/06/2014)

2 – Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]
o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.
[...]”
(AgInt no AREsp n. 1.024.837/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/2/2019, REPDJe de 26/2/2019, DJe de 25/02/2019.)

3 – Apelação provida para, reformando a sentença impugnada, julgar improcedentes os pedidos autorais e inverter os ônus sucumbenciais, mantidos os patamares estabelecidos no comando sentengial impugnado. Remessa Necessária prejudicada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento à apelação cível do Município de Cariacica e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 22 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, dar provimento à apelação cível do Município de Cariacica e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.